Tribunal: TJMT
Processo: 1009046-21.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009046-21.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARIANO RODRIGUES - CPF: 570.979.331-00 (APELANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO NO ACÓRDÃO –
INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - VÍCIO EXISTENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão ou acórdão.

Havendo reforma total da sentença em apelação, devida a inversão dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração

opostos por
ALESSANDRO MARIANO RODRIGUES
contra o acórdão proferido por esta Corte que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. O abono de permanência constitui benefício de incentivo ao servidor público que, a despeito de preencher os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade.

2. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo.
(id.207398167)

Em suas razões recursais, o embargante alega que há omissão no acórdão embargado, especificamente quanto a inversão do ônus da sucumbência em razão do provimento do recurso.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada. (id.208559682)

Contrarrazões apresentadas. (id. 210574665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. O abono de permanência constitui benefício de incentivo ao servidor público que, a despeito de preencher os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade.

2. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo.(id.207398167)

Em suas razões, o embargante aduz que há omissão no acórdão embargado, especificamente quanto a inversão do ônus da sucumbência.

Com razão o embargante.

De fato, o acórdão embargado, em que pese ter reformado a sentença em sua integralidade, nada dispôs sobre a
inversão
do ônus de
sucumbência
.

Desse modo, a
o prover a apelação interposta pelo ora embargante para, em reforma à sentença,
determinar que o requerido proceda o pagamento do abono de permanência referente à 6 anos, 7 meses e 12 dias ao requerente, ora embargante
, deixou o v. acórdão de decretar a inversão dos ônus da sucumbência, consectário lógico da alteração do respectivo julgamento.

Com efeito, ao julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, a sentença condenou o autor, ora embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.(id.179685986)

Não obstante, com a reforma decretada nesta sede, a culminar com o julgamento de procedência da pretensão inicial, caberá ao requerido, aqui embargado, arcar com os respectivos ônus.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE APOSENTADORIA. OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. VÍCIO EXISTENTE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA INDEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1.
Provida a apelação sem a inversão dos ônus da sucumbência, o vício é passível de ser sanado por esta via recursal, devendo o ser condenado o requerido/embargado nos respectivos ônus sucumbenciais.

2. No que diz respeito a majoração em sede recursal dos honorários fixados na origem, de acordo com a jurisprudência do STJ só há falar em majoração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso não for conhecido ou, se o for, incorrer em desprovimento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

(TJ-GO - APL: 00933990920158090042, Relator: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Data de Julgamento: 31/7/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/7/2019). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CONFIGURADAS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

(...) A fim de sanar a omissão apontada, devem ser acolhidos os declaratórios, integrando-se o acórdão recorrido, para inverter os ônus sucumbenciais ficando ao encargo do Embargado, em razão da procedência, em parte, do recurso anteriormente interposto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

(TJGO, Apelação (CPC) 0244562-06.2015.8.09.0149, Rel. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, 5ª Câmara Cível, julgado em 3/4/2019, DJe de 3/4/2019)

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos
para sanar a omissão apontada, sem efeito modificativo do julgado, a fim de inverter os ônus da sucumbência fixados no primeiro grau, imputando-os ao ora embargado, mantendo os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024